Tribunal: STF
Processo: ADI 63
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-13
Data de publicação: 1993-10-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.076,
DE  7 DE  JUNHO DE  1989, DO  ESTADO DE  ALAGOAS, QUE REESTRUTUROU OS
CARGOS  DA CARREIRA E  ASSEGUROU, AOS  SEUS OCUPANTES, GRATIFICAÇÃO E
REAJUSTE  PREVISTOS EM  LEIS ANTERIORES,  ESTENDENDO-OS AOS INATIVOS.
ALEGADA  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL,  CONSISTENTE  NA  AUSÊNCIA DE
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
          Vício inexistente. Precedente do STF (ADIN 126-RO).
          Na competência reconhecida ao Ministério Público, pelo art.
127, par. 2., da Constituição Federal, para propor ao Poder
Legislativo a criação e extinção de cargos e serviços auxiliares,
compreende-se a  de propor a fixação dos respectivos vencimentos, bem
como a sua revisão.
           Improcedencia da ação.::